Tribunal: STF
Processo: Rcl 84904
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis contrariado, no processo n. 0100420-44.2022.5.01.0501, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com diversos municípios para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado, ao julgar os embargos à execução ajuizados pela reclamante, assim concluiu:



    1) Da inexistência de prova de se tratar de verba para a saúde



    A 1ª executada é uma associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (OS). A penhora ocorreu em uma conta bancária de sua titularidade, no Banco Bradesco, indicada supostamente para recebimento de recursos de contratos de gestão. Não traz qualquer extrato que comprove receber unicamente valores da saúde, não traz qualquer contrato.



    Portanto, a alegação de que os valores bloqueados são verbas destinadas exclusivamente à saúde, provenientes de contratos de gestão, não foi comprovada de forma robusta. Conforme sustentado pela exequente e pela 2ª executada, a 1ª executada não logrou demonstrar a origem pública específica e a destinação compulsória dos valores constritos.



    A ausência de extratos bancários impede a demonstração do fluxo e da natureza das movimentações financeiras ao longo do tempo. Não há, igualmente, prova da inexistência de outros tipos de créditos na conta, o que é indispensável para afastar a presunção de que a conta possa receber recursos de diversas origens.



    A ausência de comprovação da exclusividade da conta para a gestão hospitalar impede a averiguação da exclusividade, requisito essencial para a pretensão de impenhorabilidade, conforme bem apontado pela 2ª executada.



    Assim, a fragilidade da prova quanto à origem e destinação exclusiva dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade com base na natureza da verba.



    (Grifei)



    Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 



    Como se depreende do ato reclamado, o reclamante sequer juntou contrato que demonstre a natureza dos valores recebidos.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente